Tribunal: STJ
Processo: 0312236-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028528 - SP(2025/0312236-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP285737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para determinar o desentranhamento de mídia
apreendida (
), reconhecida como prova ilícita, e acolheu parcialmente embargos de
CD/DVD
declaração para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
2. A agravante alegou ofensa ao princípio da colegialidade, ilegalidade na quebra da cadeia de
custódia e negativa de prestação jurisdicional, além de reiterar a nulidade da prova por
irregularidades na coleta, transporte e manuseio dos vestígios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, fundamentada
em súmulas e jurisprudência dominante, viola o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se a
alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, não analisada pelo Tribunal de origem,
pode ser apreciada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça sem incorrer em supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator, fundamentada em súmulas e jurisprudência dominante, não
viola o princípio da colegialidade, pois há previsão regimental e possibilidade de controle
recursal por meio de agravo regimental.
5. A análise direta da alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia pelo Superior
Tribunal de Justiça é vedada, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema,
configurando supressão de instância.
6. Demais disso, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, o Tribunal de
origem destacou que a defesa, ao manejar o recurso próprio após a prolação da pronúncia,
alegou que a prova era ilícita por violação de domicílio, porém, deixou de opor embargos de
declaração a fim de sanar eventual omissão no Recurso em Sentido Estrito ou, ainda, impetrar
Documento eletrônico VDA54724280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 18fa684c-098f-4110-aee8-9a352314ea5b

apontando como ato coator o referido acórdão, para buscar o reconhecimento da
habeas corpus
quebra na cadeia de custódia. A agravante foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenada à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, estando, assim, prejudicada a análise da
matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, fundamentada em súmulas e jurisprudência dominante, não
viola o princípio da colegialidade, pois há previsão regimental e possibilidade de controle
recursal por meio de agravo regimental.
2. A análise direta de alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia pelo Superior
Tribunal de Justiça é vedada, configurando supressão de instância quando não há manifestação
do Tribunal de origem sobre o tema.
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional no julgamento do
quando o Tribunal conclui
writ,
que a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi arguida em momento
oportuno.
Dispositivos relevantes citados:
Não foram citados dispositivos relevantes.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1322181/SC,
julgado em 12.12.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
837.218/RJ,
julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
776.703/SP,
Turma, julgado em 06.03.2023; HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
833.084/GO,
julgado em 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 18fa684c-098f-4110-aee8-9a352314ea5b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028528 - SP (2025/0312236-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP285737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL.
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para determinar o desentranhamento de mídia
apreendida (CD/DVD), reconhecida como prova ilícita, e acolheu parcialmente embargos de
declaração para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
2. A agravante alegou ofensa ao princípio da colegialidade, ilegalidade na quebra da cadeia de
custódia e negativa de prestação jurisdicional, além de reiterar a nulidade da prova por
irregularidades na coleta, transporte e manuseio dos vestígios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator, fundamentada em
súmulas e jurisprudência dominante, viola o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se a
alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, não analisada pelo Tribunal de origem,
pode ser apreciada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça sem incorrer em supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

4. A decisão monocrática do relator, fundamentada em súmulas e jurisprudência dominante, não
viola o princípio da colegialidade, pois há previsão regimental e possibilidade de controle recursal
por meio de agravo regimental.
5. A análise direta da alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia pelo Superior Tribunal
de Justiça é vedada, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema, configurando
supressão de instância.
6. Demais disso, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, o Tribunal de origem
destacou que a defesa, ao manejar o recurso próprio após a prolação da pronúncia, alegou que a
prova era ilícita por violação de domicílio, porém, deixou de opor embargos de declaração a fim de
sanar eventual omissão no Recurso em Sentido Estrito ou, ainda, impetrar habeas corpus
apontando como ato coator o referido acórdão, para buscar o reconhecimento da quebra na cadeia
de custódia. A agravante foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenada à pena de
17 anos e 6 meses de reclusão, estando, assim, prejudicada a análise da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, fundamentada em súmulas e jurisprudência dominante, não
viola o princípio da colegialidade, pois há previsão regimental e possibilidade de controle recursal
por meio de agravo regimental.
2. A análise direta de alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia pelo Superior Tribunal
de Justiça é vedada, configurando supressão de instância quando não há manifestação do Tribunal
de origem sobre o tema.
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional no julgamento do
quando o Tribunal conclui
writ,
que a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi arguida em momento oportuno.
Dispositivos relevantes citados:
Não foram citados dispositivos relevantes.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1322181/SC,
em 12.12.2017; STJ, AgRg no HC 837.218/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 776.703/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 06.03.2023; HC 833.084/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10.12.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO
contra a decisão de fls. 426-434 (e-STJ), que não conheceu o
, mas concedeu, em
habeas corpus
parte, a ordem de ofício, para determinar o desentranhamento dos autos da mídia apreendida (CD
/DVD), reconhecida como prova ilícita, integrada pela decisão de fls. 448-455 (e-STJ),
que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão, sem efeitos
modificativos.
A agravante alega, inicialmente, a existência de ofensa ao princípio da colegialidade ,
visto que a matéria foi decidida monocraticamente.
Sustenta também flagrante ilegalidade quanto à quebra da cadeia de custódia, sendo
possível a análise da matéria de ofício, sem incorrer em supressão de instância.
Argumenta, ainda, que a nulidade foi arguida em diversas oportunidades, sem que
houvesse pronunciamento judicial efetivo (e-STJ, fl. 464), configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Reitera que "a coleta, o transporte e o manuseio dos vestígios da prova por particulares
(basta a mera leitura do Termo de Apreensão da torta colacionado) configuram obstáculos ilegais
ao exercício do direito de defesa e pereniza a impossibilidade de se acessar a justiça e de o
judiciário pronunciar-se sobre o ponto" (e-STJ, fl. 468).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado para (i) declarar a quebra da cadeia de custódia da prova que ancorou a
r. sentença de pronúncia (termo de apreensão e perícia da torta ilegais), anulando-a; e/ou (ii) anular
o v. acordão proferido pelo E. TJSP, determinando seja realizado novo julgamento.
Subsidiariamente, pleiteia que volte a cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão.
Pleiteia a possibilidade de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do
presente
, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro
habeas corpus
relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é
cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio
do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

presente agravo regimental." (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
REsp 1322181/SC,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/12/2017,
18/12/2017)
Assim, o julgamento monocrático de
, com esteio em Súmulas do STJ
habeas corpus
ou STF e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do Código de
Processo Civil e no RISTJ, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da
colegialidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão
regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a
custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, envolvendo a
atuação de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, em que "os integrantes da
organização tiveram cargas apreendidas e foram detidos".
3. Outrossim, a decisão que manteve a custódia cautelar do denunciado faz referência
ao decreto prisional, porquanto "os mesmos fundamentos são aptos à ratificação do
recebimento da denúncia".
Acrescenta ainda que o ora agravante "é, de forma umbilical, ligado à Edivaldo, haja
vista suas fotografias juntos e ainda fazendo gestos, em tese, símbolo de facção
criminosa" (fl. 334), não havendo falar em ilegalidade ou irregularidade na decisão.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 837.218/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
30/11/2023)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento
a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao
princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de
interposição de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

2. A teor do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o
recorrente foi flagrado transportando 948,86 g de cocaína, 257,38g de maconha e outros
9.520,09g de maconha.
4 . Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC n. 187.601/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
16/11/2023)
No mais, consoante anteriormente explicitado, quanto à alegação de nulidade por
quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem deixou de analisar a tese, assim consignando:

“Inicialmente, conhece-se em parte do pedido, pois a Defesa já impetrou outro habeas
corpus com objeto e causa de pedir idêntico buscando o reconhecimento da quebra na
cadeia de custódia na coleta do pedaço de torta com veneno, que teria sido oferecido
pela ré à vítima e a ordem foi denegada pela Turma Julgadora no dia
pois
30/06/2023,
entendeu que essa questão diz respeito ao mérito da acusação (HC no 2144911-
73.2023.8.26.0000).
De mais a mais, se já houve a interposição de recurso contra a sentença de pronúncia e a
Turma Julgadora deixou de analisar essa questão, sem a oposição de embargos de
declaração pela defesa anterior do acusado, eventual constrangimento, neste ponto,
decorre de ato emanado por esta Corte, que não pode rever suas próprias decisões e,
portanto, passou a figurar como autoridade coatora (fls. 323/335).” (e-STJ, fl. 402).
Desse modo, a apreciação direta da questão por esta Corte Superior fica obstada, sob
pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte de Justiça:

"VI - [...] Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de
origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou
sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica
impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
Precedentes. Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a
quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada,
de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado.
[...] Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 776.703/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
6/3/2023,
14/3/2023,

Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] AGRAVO DESPROVIDO.
1. As teses de ilicitude das provas não foram submetidas à apreciação do Tribunal
a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. Não se olvide que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, até mesmo matéria
de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada
por esta Corte. Precedentes. [...]"
(AgRg no HC n. 690.585/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
25/10/2022,
3/11/2022,
Ademais, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois embora o
Tribunal de origem não tenha analisado o
destacou que a defesa, ao manejar o recurso
writ,
próprio, após a prolação da pronúncia, alegou que a prova era ilícita por violação de domicílio,
porém, deixou de opor embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão no Recurso em
Sentido Estrito n. 1500173-56.2021.8.26.0052 (e-STJ, fls. 324-336) ou, ainda, impetrar habeas
apontando como ato coator o referido acórdão, para buscar o reconhecimento da quebra na
corpus
cadeia de custódia na coleta do pedaço de torta com veneno.
Assim, não tendo sido arguida em momento oportuno, note-se que houve a preclusão.
A propósito, confiram-se, ainda:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO.
ARTS. 152 DO ECA E 400 DO CPP. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de adolescente, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, que manteve a medida socioeducativa de internação pela
prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo. A defesa alega nulidade da
instrução processual devido à inversão da ordem do interrogatório, em desacordo com o
do Código de Processo Penal, e requer a nulidade dos atos processuais a partir
art. 400
da audiência de apresentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem do interrogatório
do adolescente, sem alegação oportuna de nulidade e sem demonstração de prejuízo,
configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC
n. 769.197/RJ, consolidou o entendimento de que a oitiva do representado deve ser o
último ato da instrução no procedimento de apuração de ato infracional.
5. Contudo, a nulidade pela inversão na ordem do interrogatório depende de sua
arguição no momento processual oportuno e da demonstração de prejuízo efetivo à
defesa. Precedentes desta Corte.
6. Na hipótese, a nulidade aqui trazida pela defesa não fora arguida na defesa prévia, na
audiência de instrução realizada posteriormente e nem tampouco nas alegações finais,
sendo suscitada apenas quando do recurso de apelação, o que evidencia a preclusão da
alegação.
7. Além disso, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da inversão da
ordem do interrogatório, o que impede o reconhecimento de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, não se vislumbrou
flagrante ilegalidade.
(HC n. 833.084/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS
PRÓPRIOS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por JONATHAN MESSIAS SANTOS DA SILVA contra
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado simultaneamente à
interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, o qual manteve a decisão de pronúncia por homicídio
qualificado. No habeas corpus, alegou-se nulidade da audiência de instrução e
julgamento por suposta violação ao sistema de cross-examination previsto no art. 212
do CPP, em razão de atuação ativa do magistrado na inquirição de testemunhas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração de habeas corpus simultânea
à interposição de recursos próprios viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii)
estabelecer se a alegada violação ao
do CPP constitui flagrante ilegalidade apta
art. 212
a justificar o conhecimento excepcional do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de habeas corpus e
recursos próprios para impugnar o mesmo acórdão, configurando preclusão
consumativa pela escolha da via recursal adequada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não admitir
habeas corpus substitutivo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no presente caso.
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

A alegação de nulidade da audiência de instrução por violação ao
do CPP
art. 212
exigiria reexame do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
As instâncias ordinárias já analisaram a questão e concluíram pela inexistência de
nulidade, considerando que o juiz pode formular perguntas às testemunhas, desde que
não haja prejuízo comprovado à defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A impetração de habeas corpus contra decisão já impugnada por recurso próprio
caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria fático-probatória,
como alegações de nulidade por violação ao sistema de inquirição previsto no art. 212
do CPP.
A atuação ativa do magistrado na audiência de instrução não configura, por si só,
flagrante ilegalidade quando não demonstrado prejuízo à defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 490.838/SC, Quinta Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
27.04.2021; STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 19.12.2019.
(AgRg no HC n. 956.820/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
)
26/6/2025.
Oportuno recordar, ainda, o entendimento pacificado por esta Corte no sentido de que
“é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria
deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos
próprios cabíveis na espécie [...]” (AgRg no HC n. 889.766/RO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação
Penal n. 1500173-56.2021.8.26.0052, verifica-se que a agravante foi submetida a julgamento pelo
Tribunal do Júri no dia
sendo condenada à pena de 17 anos e 06 meses de reclusão em
02/09/2025,
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código
Penal. Dessa forma, o pleito se encontra prejudicado.
Assim, verifica-se que a recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão
agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:54
Código de Controle do Documento: 279b8d91-7c38-42ea-9faa-99717f65c10b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.528 / SP
Número Registro: 2025/0312236-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001735620218260052
15006409820228260052
20278682021
21449117120238260000
22270674820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS DE ANDRADE
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP285737
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP285737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 5f27ae57-bf8d-40aa-9a02-5d18e6add561

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 5f27ae57-bf8d-40aa-9a02-5d18e6add561